Tribunal: STF
Processo: Rcl 70269
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Município de Laguna/SC, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo 5000042-18.2023.8.24.0000.



    Na petição inicial, o Município reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o acórdão reclamado manteve o indeferimento do pedido de inclusão do Ente financeiramente responsável no polo passivo da ação de obrigação de fazer, sob alegação de solidariedade entre os Entes Federados, compelido-o a arcar de forma isolada com o custo de internação compulsória do beneficiário.



    Aduz o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, autuada sob o nº 5008957-67.2022.8.24.0040, movida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catariana em face do Município de Laguna/SC, objetivando internação compulsória do interessado LUCIANO LACERDA. 



    Deferida tutela de urgência, o ente municipal, ora Reclamante, foi compelido a arcar com os custos decorrentes da internação compulsória do interessado em residência inclusiva. No Juízo de origem, o Reclamante apresentou a legislação estadual e federal que indica a competência do Estado de Santa Catarina em promover as internações compulsórias no território catarinense, requerendo a inclusão do Ente Estadual no polo passivo da ação. Isso porque o Município de Laguna/SC, atualmente com 42 mil habitantes (Município de pequeno porte) foi compelido a arcar com o custo de internação particular, de altíssimo custo, não detendo competência na regulação dos leitos psiquiátricos estaduais, tampouco de residência inclusiva (unidade inserida no âmbito de proteção social especial de alta complexidade do SUAS). 



    O pleito restou indeferido, sendo interposto recurso de Agravo de Instrumento ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em Acórdão de Relatoria do Des. JÚLIO CÉSAR KNOLL, a 3ª Câmara de Direito Público do TJSC decidiu por unanimidade negar provimento ao recurso interposto, fundamentando sua decisão em julgados do Tribunal recorrido que afirmavam a impossibilidade de inclusão de outro Ente no polo passivo, visto a solidariedade entre os entes federados no dever de prestação à saúde que emerge dos arts. 23, 196 e 198 da Constituição Federal. 



    (...)



    Nesses termos, foi interposto Recurso Extraordinário com base no art. 102, inc. III, alínea “a”, da CF/88, a fim de garantir observância da tese fixada no STF, no âmbito do Tema 793. 



    No entanto, o Recurso Extraordinário encontra-se sobrestado por decisão colegiada, o que demonstra o esgotamento das vias ordinárias a ensejar o presente reclamo.” (eDOC 1, p. 2-3)



    Nesses termos, o Município argumenta, em síntese, que “é nítido e incontroverso que a tese fixada no Tema 793 não trata de litisconsórcio facultativo, mas sim de litisconsórcio necessário, de modo que a parte pode ajuizar a ação, inicialmente, contra qualquer Ente Público. Porém, cabe ao Juízo orientar o autor a identificar o Ente financeiramente responsável pela obrigação e ocorrendo a emenda a inicial, incluir o Ente no polo passivo, mesmo que isso acarrete modificação da competência” (eDOC 1, p. 12).



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão atacada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Segundo o disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No caso, o Município reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral.



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020; grifei) 



    Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão reclamado não decidiu a controvérsia à luz da competência para o cumprimento de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos em hipóteses de tratamentos não padronizados pelo sistema único de saúde. Com efeito, verifica-se que a controvérsia posta nos autos de origem diz respeito a política pública estatal padronizada, não se amoldando ao precedente indicado. 



    Confira-se, a propósito, a ementa da decisão proferida pela instância de origem: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECUSA DE SUBMISSÃO AO TRATAMENTO VOLUNTÁRIO. INTERLOCUTÓRIO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA PELO PARQUET. IRRESIGNAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. PEDIDO PARA INCLUSÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO. TESE AFASTADA. TRATAMENTO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FACULDADE DA PARTE DEMANDANTE DE EXIGIR A OBRIGAÇÃO DE QUALQUER ENTE FEDERATIVO. TEMA 793, DO STF. MÉRITO. RELATÓRIO MÉDICO E MANIFESTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ATESTAM A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ESGOTAMENTO DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. COMPROVADA NECESSIDADE. REQUISITOS DA LEI N. 10.216/2001 E DO TEMA N. 1 DESTE SODALÍCIO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE PROTEÇÃOÀ SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARGUIÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. INSUBSISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA INVIABILIDADE ECONÔMICA PARA OCUSTEIO DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONUNCIAMENTO MANTIDO.” (eDOC 4, p. 23)



    Transcrevo, ainda, os trechos pertinentes do acórdão reclamado:



    “Dito isso, a respeito do pedido de inclusão do ente estadual no polo passivo da demanda, adianta-se, sem razão o recorrente. 



    Como se sabe, o direito à saúde vem revestido de caráter fundamental e encontra previsão no artigo 6º, da Constituição Federal, responsável pelo elenque social deseu texto, de maneira que todos os entes federativos são partes legítimas a configurar o polo passivo de qualquer ação, dada a índole solidária.



    (...)



    O caso facilmente remonta aos direitos fundamentais, cuja previsão, como cediço, encontra arrimo no art. 5º, da Constituição Federal de 1988, o qual garante ao indivíduo, dentre muitos outros, o direito à saúde e à liberdade. 



    Não é à toa que a medida de internação compulsória se reveste, então, de caráter excepcional (...)



    Isso porque, ‘A internação compulsória, medida que agride a liberdade, não pode ser a regra, devendo ser admitida somente em situações excepcionais, quando superadas as possibilidades de distinto tratamento médico’ (AI n.0002067-02.2017.8.24.0000, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j.6-9-2018) (TJSC, Apelação Cível n. 0307015-91.2017.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. JorgeLuiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 29-10-2018). 



    Chegando na obrigação de fornecimento de vaga para internação ‘sabe-se que a Constituição Federal (arts. 5º, 6º, 196 e 198), como não poderia deixar de ser, trata do direito à vida e à saúde, impondo ao Estado o correspondente dever de provê-la. [...]’ (TJSC, Apelação Cível n. 0034873-20.2010.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 5-2-2019). 



    O STF, ao julgar o Tema n. 793, sob o regime de Repercussão Geral, nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855178/SE, em 23.05.2019, DJe de16.04.2020, fixou a seguinte tese (...)



    Com efeito, em que pese a obrigação quanto a prestação dos serviços na área da saúde, em sentido amplo, seja solidária entre os entes federativos, há diretrizes que merecem ser observadas. 



    Para as ações que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos,tratamentos, materiais ou procedimentos não previstos em políticas públicas, ‘a União necessariamente comporá o polo passivo" e se o ente responsável não cumpuser o polo passivo, ‘sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência’. 



    Assim, como destacado pela Corte Suprema no ‘desenvolvimento da tese da solidariedade’, ao julgar o Tema n. 793, a União, necessariamente, deverá compor o polo passivo da ação. 



    A obrigatória inclusão, por força do art. 109, I, da CRFB/1988, outorga à Justiça Federal a competência para processar e julgar a ação, revelando falecer à Justiça Estadual jurisdição, nas demandas que tenham por objeto medicamentos e procedimentos não padronizados.



    (...)



    Ocorre, entretanto, que a aludida compreensão se aplica tão somente aos tratamentos não padronizados pelo sistema único de saúde. 



    E no caso dos autos, o entendimento é de que o tratamento é previsto nas políticas públicas estatais – ou seja, é padronizado – e, desse modo, a parte pode demandar exclusivamente um dos entes federativos, sendo desnecessário que os demais figurem no polo passivo.” (eDOC 4, pp. 10-17; grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o ato reclamado abordou a matéria sob uma perspectiva diversa do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral. No caso ora analisado, tem-se discussão relacionada à implementação de política pública de tratamento padronizado, consistente na internação compulsória.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto do RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Em sentido semelhante, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 66.243 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.6.2024)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente